Tribunal: STF
Processo: HC 223141
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gregory Willian Arruda Amancio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida concessão de liberdade provisória ao paciente em razão do alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, verifico que o ministro Relator do HC 777.840 no Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na pluralidade de réus e na complexidade do feito. Confira-se (com meus grifos):



    Na hipótese, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 9/8/2021, sendo denunciado, juntamente com outros 42 acusados, em 12/8/2021. Apresentada resposta à acusação, a defesa requereu a revogação da custódia, que foi indeferida em 14/9/2021. A exordial acusatória foi recebida em 17/9/2021. Na mesma decisão, de modo a agilizar a tramitação, considerando o número excessivo de acusados, o magistrado desmembrou o feito originário em quatro processos distintos. 



    Em 15/2/2022, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão. Em 11/8/2022, os fundamentos da custódia foram reexaminados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Em consulta ao andamento processual, depreende-se que o feito se encontra aguardando o encerramento do ciclo citatório e a apresentação de resposta à acusação por todos os réus. 



    Verifica-se, portanto, que o processo apresenta grande complexidade, apesar das providências adotadas pelo magistrado para agilizar a tramitação, como o desmembramento do feito em quatro processos distintos. 



    Ademais, ainda em consulta ao site do Tribunal a quo, constata-se que foram apreciados reiterados pedidos de revogação da prisão, formulados por diversos acusados, bem como que o magistrado tem empreendido esforços para realizar as citações, não se observando omissão no impulsionamento do feito, mas sim avanço compatível com a dificuldade do caso. (grifei) 



    Destaque-se, que esta Suprema Corte também possui firme entendimento no sentido de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski HC 108.010, ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator